Tribunal: STF
Processo: ADI 3791
Classe: ADI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
   DISTRITAL 935, DE 11 DE OUTUBRO DE 1995, QUE AUTORIZA O GOVERNO DO 
   DISTRITO FEDERAL A CONCEDER AOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS 
   MILITARES A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. 
1. Ao instituir a 
   chamada "gratificação por risco de vida" dos policiais e bombeiros 
   militares do Distrito Federal, o Poder Legislativo distrital usurpou 
   a competência material da União para "organizar e manter a polícia 
   civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito 
   Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal 
   para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio" 
   (inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal). Incidência da 
   Súmula 647 do STF.
2. A Lei distrital 935/95 padece também de vício 
   de iniciativa. Dispondo sobre a remuneração de pessoal da 
   Administração Pública direta, teve a deflagrá-la proposta 
   parlamentar. O que se contrapõe à alínea "a" do inciso II do § 1º do 
   art. 61 da Constituição Federal, que prevê, no caso, a iniciativa 
   privativa do Chefe do Poder Executivo. 
3. Tendo em conta a 
   natureza alimentar da gratificação e a presunção de boa-fé, a operar 
   em favor dos militares do Distrito Federal, atribui-se à declaração 
   de inconstitucionalidade efeitos prospectivos (ex nunc).
4. Ação 
   direta que se julga procedente.